Tribunal: TJSP
Processo: 0009732-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009732-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOAO ROZA MESQUITA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009732-29.2020.8.26.0996 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0009732-29.2020.8.26.0996.
Agravante: João Roza Mesquita.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0019232-11.2019.8.26.0041 DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente.
Voto no 43.194 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado João Roza Mesquita contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto com base em exame criminológico
desfavorável, mas a perícia é confusa e o Agravante não cumpre pena por
crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, e
como registra bom comportamento carcerário e já resgatou a fração de pena
necessária à progressão, infere-se que implementou os requisitos legais ao
benefício, insistindo na sua concessão.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de três (3)
anos, sete (7) meses e quinze (15) dias pela prática de receptação e crime de
trânsito. Encontra-se no regime fechado, pleiteou a progressão, o magistrado
determinou que fosse submetido a exame criminológico, e os peritos opinaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009732-29.2020.8.26.0996 -Voto no
3
contrariamente à concessão da benesse, que foi indeferida. E é contra esta
decisão que agora recorre.
Pois bem.
Inicialmente, anoto que esta E. Câmara analisou o
agravo interposto contra a decisão que determinou a realização de exame
criminológico, e a ele negou provimento (AgEx 0002990-40.2020.8.26.0041).
Posto isso, verifico que nada há de confuso na
conclusão dos peritos, pois consignaram que o Agravante não assume a prática
dos crimes pelos quais cumpre pena, tem relatos confusos e crítica superficial
sobre os crimes praticados, não possui planos futuros condizentes com sua
realidade. Desse quadro emerge a falta de assimilação adequada da terapêutica
prisional, bem como ausência de introjeção do senso de responsabilidade e
disciplina. Pode-se dizer também que o Agravante não reestruturou sua escala
de valores de acordo com aquela que norteia os demais cidadãos.
Embora o Agravante cumpra pena por crimes não
cometidos com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, não se
pode desconsiderar que vem se dedicando à prática de crimes há mais de 35
anos _ roubos, furtos, receptações, tráfico, etc. _, e basta ser posto em
liberdade para tornar a delinquir. Veja-se que no ano de 2018 praticou crimes
de roubo e tráfico de drogas, pelos quais foi condenado a cumprir penas de
doze
(12)
anos
e
vinte
(20)
dias
de
reclusão
(processo
no
0083033-05.2018.8.26.0050), e beneficiado com a liberdade provisória em
dezembro de 2018, ainda no curso da instrução, em razão da idade (possuía 68
anos), foi logo praticando novos crimes, que deram origem à atual execução
(nos anos de 2018 e 2019). Por outro lado, em que pese o Agravante alegue
que não trabalha e não estuda por falta de oportunidade no presídio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009732-29.2020.8.26.0996 -Voto no
4
verdade o não exercício de atividade laborterápica ou estudantil decorre de
falta de interesse do Agravante.
Quer pela falta de engajamento no processo de
ressocialização, quer pela patente ausência de preparo, o Agravante não faz jus
a regime de liberdade menos vigiada.
Saliento que a progressão não se limita ao
implemento do requisito objetivo e à existência de atestado de conduta
carcerária que dê como bom o comportamento do recluso. Assim fosse, o
processo de execução não precisaria ser judicializado. A progressão demanda
análise de condições pessoais do condenado, que devem ser cuidadosamente
sopesadas pelo magistrado, especialmente em caso como este em exame, em
que a dedicação à prática de delitos por período alongado revela que a
terapêutica penal pode não estar surtindo efeito.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento.
FRANCISCO ORLANDO
Relator